Tribunal: TRF3
Processo: 0004099-49.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
497/533)

0004099-49.2012.4.03.6183

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004099-49.2012.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: LUIZ ANTONIO DETONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. APLICAÇÃO DO TEMA 1.090/STJ E DO ARE 664.335/SC (STF). NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial e recurso extraordinário interpostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu períodos de atividade especial, determinou a averbação e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do artigo 9o da EC 20/98, desconsiderando a alegada eficácia de EPIs quanto à exposição a agentes químicos.

Após decisão da Vice-Presidência do TRF3, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, diante das teses firmadas no Tema 1.090 do STJ (REsp 2082072/RS e 2080584/PR) sobre a eficácia do EPI .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a decisão anterior desta Turma, ao reconhecer a especialidade dos períodos laborados apesar da informação de uso de EPI, está compatível com as teses firmadas pelo STF (ARE 664.335/SC) e pelo STJ (Tema 1.090).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ARE 664.335/SC (STF) fixa que o uso de EPI só afasta a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, e que, no caso de ruído, a mera indicação de eficácia do equipamento não descaracteriza a especialidade.

O Tema 1.090/STJ estabelece que o PPP com indicação de EPI eficaz, em regra, afasta a especialidade, mas confere ao segurado o ônus de demonstrar irregularidade, inadequação, falta de treinamento, ausência de conformidade ou outra razão suficiente para demonstrar sua ineficácia, devendo a dúvida ser interpretada em favor do trabalhador.

A conjugação das teses demonstra que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade e que a eficácia do EPI deve ser comprovada por dados técnicos idôneos, não bastando presunções genéricas.

No caso concreto, a informação de EPI nos PPPs não demonstra a efetiva neutralização dos agentes químicos, inexistindo prova técnica da redução ou eliminação do risco, sendo inaplicável a presunção de eficácia do equipamento para tais agentes.

Constatada a ausência de comprovação da neutralização, permanece hígido o reconhecimento da atividade especial realizado no julgamento anterior, compatível com as teses dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade quando inexistente prova técnica idônea de efetiva neutralização do agente nocivo.

A indicação genérica de eficácia do EPI no PPP não possui presunção absoluta e pode ser afastada quando não demonstrada a redução ou eliminação do risco.

A exposição a agentes químicos cancerígenos caracteriza atividade especial, ainda que haja informação de uso de EPI.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto 3.048/1999, Anexo IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp 2082072/RS e REsp 2080584/PR (Tema 1.090).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0004099-49.2012.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: LUIZ ANTONIO DETONI

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação previdenciária destinada a viabilizar a concessão de benefício de aposentadoria especial mediante o reconhecimento de períodos exercidos em condições especiais.

A r. sentença (ID 99462656) julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a especialidade do período de 01.04.1980 a 18.08.1981 e condenar o INSS a convertê-lo em tempo de serviço comum e proceder a pertinente averbação.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 99462656) apontando a necessidade de realização de prova pericial e requerendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e no mérito, requereu o reconhecimento dos períodos como especial com a consequente concessão do benefício de aposentadoria especial. O recurso foi julgado improvido (ID 300445424)

Foi apresentado embargos de declaração em que a parte autora requereu integração do julgado para reconhecer como especial os períodos de s períodos de 01.03.1982 a 29.06.1982, 23.09.1982 a 31.05.1984, 04.03.1985 a 22.11.1985, 25.03.1986 a 06.10.1986, 13.10.1986 a 01.04.1992, 01.07.1993 a 08.03.1994 e de 12.04.1994 a 29.08.1994 (ID 302477384).

O recurso foi acolhido com efeitos infringentes para “dar parcial provimento à apelação da parte autora e reconhecer como especiais os períodos de 01/03/1982 a 29/06/1982, 23/09/1982 a 31/05/1984, 04/03/1985 a 22/11/1985, 25/03/1986 a 06/10/1986, 13/10/1986 a 01/04/199201/07/1993 a 08/03/1994 e de 12/04/1994 a 29/08/1994 de 01/02/1995 a 01/09/1999 e de 01/04/2000 a 15/03/2006, e determinar que o INSS conceda o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do artigo 9o da EC 20/98” (ID 320023987).

Novos embargos de declaração foram interpostos pela parte autora (ID 321074795) visando alteração da verba honorária e a fixação dos efeitos financeiros do benefício na DER (08/12/2011).

O INSS, por sua vez, apontou omissão na análise do uso do EPI (ID 321954075).

Esta Turma não conheceu dos embargos de declaração da parte autora, bem como, rejeito os embargos de declaração do INSS.

A ementa (ID 327331356):

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. HIDROCARBONETOS. USO DE EPI. OMISSÃO INEXISTENTE. ERRO DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, pela parte autora, para correção de erro de movimentação processual referente ao julgamento anterior; de outro, pelo INSS, alegando omissões no acórdão quanto à eficácia de EPI, à ausência de habitualidade e permanência no contato com agentes nocivos, e à não aplicação da tese firmada no Tema 1.083/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se é cabível o conhecimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora com base em erro de lançamento processual;

(ii) analisar se há omissão ou outro vício no acórdão quanto às teses do Tema 1.083/STJ, ao uso de EPI e à caracterização da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração da parte autora não foram conhecidos, por não se voltarem contra decisão judicial, mas contra simples movimentação processual lançada erroneamente, o que não constitui objeto adequado ao recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos do INSS foram rejeitados, porquanto o acórdão embargado analisou suficientemente todas as questões relevantes, em especial quanto ao uso de EPI. Aplicou corretamente a tese firmada pelo STF no ARE 664.335/SC, segundo a qual a simples indicação de eficácia do EPI não descaracteriza, por si só, o tempo de serviço especial.

5. A habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos foram inferidas a partir do conjunto probatório, especialmente PPP, CTPS e análise profissiográfica, ainda que ausente a literalidade da expressão no formulário.

6. A tese do Tema 1.083/STJ não se aplica ao caso concreto, pois a especialidade foi reconhecida com base na exposição a hidrocarbonetos, cuja análise é qualitativa, sendo desnecessária a medição de ruído ou aplicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

7. Os embargos do INSS, ao insistirem na reanálise do mérito da decisão, configuram tentativa de rediscutir a causa, o que é incabível nessa via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração da parte autora não conhecidos. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração são incabíveis quando dirigidos contra erro de movimentação processual, e não contra decisão judicial.

2. A menção à eficácia do EPI no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento da especialidade, sendo necessária prova da efetiva neutralização do agente nocivo.

3. A exposição habitual e permanente pode ser reconhecida com base em elementos probatórios constantes nos autos, ainda que ausente declaração expressa no PPP.

4. A tese do Tema 1.083/STJ não se aplica a casos em que a especialidade foi reconhecida com base na exposição a agentes químicos de análise qualitativa.

5. É incabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC/2015, art. 1.022; Decreto no 3.048/99, Anexo IV.

Jurisprudência relevante citada:

– STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014, DJe 12.02.2015.

– STJ, Tema 1.083, REsp 1.960.813/PR.

– STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23/04/2018.

– STJ, 3a Seção, EDMS 8263/DF, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09/06/2003.”

A parte autora reiterou os embargos de declaração (ID 333022241) que foram acolhidos, em parte, para integrar o acórdão, com alteração do resultado do julgamento (ID 346022494).

Foi apresentado Recurso especial pelo INSS ante à violação dos artigos art. 105, alínea "a" inciso III (ID 333553858) e Recurso Extraordinário, art. 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal de 1988 (ID 333553528).

Os recursos tiveram resposta (ID 354123999 e 354123998)

Em recente decisão, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos a esta Turma para verificação da pertinência da alegação a fim de que se proceda o juízo positivo de retratação à luz do julgamento do REsp 2080584 / PR – Tema 1090, no Superior Tribunal de Justiça (ID 362014840).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No caso concreto, verifico que a aplicação do Tema 1.090/STJ foi devidamente cumprida e a análise sobre o uso de EPI foi observada no deslinde do caso.

Assim, exerço o juízo de retratação negativo, nos termos que segue.

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

No caso concreto, a informação relativa ao uso de EPI não provou a efetiva neutralização do agente nocivo, sequer informando a real redução de riscos.

Por fim, consigno que, para fins de prequestionamento, é suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não vislumbrando qualquer afronta às questões jurídicas ora suscitadas.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação negativo.

Intimem-se. Publique-se.

Após, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte (conforme solicitação daquele órgão, ID 362014840)

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. USO DE EPI. APLICAÇÃO DO TEMA 1.090/STJ E DO ARE 664.335/SC (STF). NEUTRALIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso especial e recurso extraordinário interpostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu períodos de atividade especial, determinou a averbação e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição integral, nos termos do artigo 9o da EC 20/98, desconsiderando a alegada eficácia de EPIs quanto à exposição a agentes químicos.

Após decisão da Vice-Presidência do TRF3, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, diante das teses firmadas no Tema 1.090 do STJ (REsp 2082072/RS e 2080584/PR) sobre a eficácia do EPI .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a decisão anterior desta Turma, ao reconhecer a especialidade dos períodos laborados apesar da informação de uso de EPI, está compatível com as teses firmadas pelo STF (ARE 664.335/SC) e pelo STJ (Tema 1.090).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ARE 664.335/SC (STF) fixa que o uso de EPI só afasta a especialidade quando comprovada a efetiva neutralização do agente nocivo, e que, no caso de ruído, a mera indicação de eficácia do equipamento não descaracteriza a especialidade.

O Tema 1.090/STJ estabelece que o PPP com indicação de EPI eficaz, em regra, afasta a especialidade, mas confere ao segurado o ônus de demonstrar irregularidade, inadequação, falta de treinamento, ausência de conformidade ou outra razão suficiente para demonstrar sua ineficácia, devendo a dúvida ser interpretada em favor do trabalhador.

A conjugação das teses demonstra que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade e que a eficácia do EPI deve ser comprovada por dados técnicos idôneos, não bastando presunções genéricas.

No caso concreto, a informação de EPI nos PPPs não demonstra a efetiva neutralização dos agentes químicos, inexistindo prova técnica da redução ou eliminação do risco, sendo inaplicável a presunção de eficácia do equipamento para tais agentes.

Constatada a ausência de comprovação da neutralização, permanece hígido o reconhecimento da atividade especial realizado no julgamento anterior, compatível com as teses dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

O uso de EPI não afasta a especialidade da atividade quando inexistente prova técnica idônea de efetiva neutralização do agente nocivo.

A indicação genérica de eficácia do EPI no PPP não possui presunção absoluta e pode ser afastada quando não demonstrada a redução ou eliminação do risco.

A exposição a agentes químicos cancerígenos caracteriza atividade especial, ainda que haja informação de uso de EPI.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §1o; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto 3.048/1999, Anexo IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, REsp 2082072/RS e REsp 2080584/PR (Tema 1.090).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu exercer o juízo de retratação negativo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão